Tribunal: TJSP
Processo: 2260697-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260697-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JEFERSON
DA SILVA PAIVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 19a CJ DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260697-71.2020.8.26.0000 -Voto no 45955
2
VOTO no: 45.955
HABEAS CORPUS no: 2260697-71.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Vitore André Zilio Maximiniano
PACIENTE: Jeferson da Silva Paiva
COMARCA: Sorocaba
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Defensor Público Vitore André Zilio Maximiniano em favor de JEFERSON
DA SILVA PAIVA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva, sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/5 e
documentos fls. 6/52).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, referindo-se ao vício na fundamentação da r. decisão
hostilizada, que se lastreia basicamente na gravidade abstrata do delito, dissociada de
quaisquer outros elementos dos autos, o que a tornou nula.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da acusação,
expedindo-se em favor dele o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 56/57), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 62/64) e o parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260697-71.2020.8.26.0000 -Voto no 45955
3
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 69/78).
A acusação é por suposta prática de roubo, ocorrido em 2 de
novembro p.p., quando o paciente adentrou no estabelecimento comercial
denominado “Farmácia Fazfarma” e mediante grave ameaça, simulando portar arma
de fogo, subtraiu para si um aparelho celular e a quantia aproximada de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), evadindo-se do local. Após receberem a notícia acerca do
roubo e a informação de que o delito teria sido praticado pelo paciente, conhecido
como “Jé”, os policiais militares dirigiram-se à residência dele e lá efetivaram o
flagrante. Indagado sobre os fatos, ele os admitiu (Boletim de ocorrência
fls.
11/13).
O r. Juízo da origem ao apreciar o auto de prisão em flagrante
relaxou a prisão, porquanto não verificadas as hipóteses do art. 302 do Código de
Processo Penal, porém decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da
ordem pública.
Relatado o inquérito policial, sobreveio o oferecimento da
denúncia, na qual o paciente está sendo acusado por suposta infringência ao art. 157,
caput, do Código Penal, recebida em 10 de novembro p.p..
Analisando os autos, verifica-se que não existe o
constrangimento ilegal apontado, pois a prisão do paciente era e continua sendo
necessária para a garantia da ordem pública.
No caso, a despeito do entendimento contrário do impetrante,
além de haver existência de comprovação de materialidade e indícios suficientes de
autoria, a r. decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 52/52)
está suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação da ordem pública na
gravidade concreta dos fatos a justificarem a prisão como necessária, e nenhuma
outra, dela constando que o paciente é reincidente específico, além de estar
cumprindo pena em regime aberto pela prática de roubo, o que indica habitualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260697-71.2020.8.26.0000 -Voto no 45955
4
delitiva, motivo suficiente a manutenção da segregação cautelar, consoante o
disposto no art. 310, § 2o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no
13.964/2019.
De todo modo, nas circunstâncias dos fatos narrados nos autos,
a resposta estatal tem de ser imediata, restringindo cautelarmente, na presença dos
requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, a liberdade de quem é acima de
dúvida razoável suspeito de autoria de crime praticado com violência e grave ameaça
à pessoa, ressaltando-se que a prisão cautelar convive deforma harmoniosa com o
princípio da não culpabilidade, não se constituindo cumprimento antecipado depena.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não
havendo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Diante o exposto, denega-se a ordem
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator